Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que extinguiu o processo sem apreciação de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão de litispendência do presente feito com o processo 0703554-24.2019.8.07.0014, que tramitou perante o Juizado Especial Cível do Guará, atualmente arquivado em razão da ausência de bens penhoráveis do devedor.
2. Da análise dos autos, verifica-se que ambos processos, que tramitam no mesmo Juizado, têm como objeto o mesmo título executivo extrajudicial, qual seja, contrato de honorários advocatícios. De sua leitura constata-se que as partes convencionaram o pagamento dos serviços de duas formas distintas, sendo a primeira em caso de obtenção de tutela urgência, quando seriam devidos 30% do valor do benefício previdenciário pelo período de 12 meses, e a segunda, outros 30% em caso de êxito, devidos sobre o montante a receber de benefício previdenciário em decorrência do pagamento de parcelas vencidas. Quanto a esse último, o credor informou que no processo de origem, ou seja, aquele que tramitou na Seção Judiciária do Distrito Federal, foi rejeitado pelo juiz da causa a retenção do valor devido pelo êxito do trabalho (ID 1900328154 - Pág. 1).
3. Observa-se que no processo executivo de n. 0703554-24.2019.8.07.0014 o ora recorrente executou a cláusula relativa aos honorários incidentes sobre os créditos contemporâneos e futuros da executada. Essa situação fica clara ao se analisar a petição de emenda de ID 37874729, que ao fazer a "discriminação individualizada das parcelas pretendidas, com a indicação do valor principal, também de forma individualizada, sobre o qual foi realizado o cálculo", informou ao juízo que o valor executado era relativo à cláusula sétima no ponto relativo ao "pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) para custeio de manutenção do processo", bem como do "valor a ser recebido mensalmente o importe de 30% durante 12 meses", sendo que à época, o período de inadimplência era de 6 meses. Vê-se, portanto, que o crédito perseguido na mencionada execução é aquele devido a partir da concessão do benefício previdenciário à recorrida.
4. Neste processo executivo, busca o advogado os honorários contratuais incidentes "sobre o importe retroativo", ou seja, o valor a que tinha direito a recorrida antes da concessão do benefício, por já ter reunidos os requisitos em período anterior.
5. Analisadas as iniciais da presente demanda e do processo arquivado, não se observa haver identidade de ações, haja vista a distinção das causas de pedir que fundamentam os feitos, ainda que as obrigações estejam asseguradas no mesmo título extrajudicial. Por conseguinte, não há falar em litispendência (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC), porque repita-se, não está a executar o mesmo crédito em duplicidade. O que ocorreu é a execução de cláusulas distintas do mesmo contrato, até porque a segunda hipótese de pagamento de honorários advocatícios somente ocorreu com o trânsito em julgado da sentença do processo que tramitou na Justiça Federal e expedição do respectivo RPV, fato que somente ocorreu em 10/11/2023 (ID 58982144 - Pág. 299), enquanto o primeiro ainda em 2018.
6. A sentença recorrida incorreu, assim, em error in procedendo.
7. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar a devolução do processo ao juízo de origem, para regular processamento.
9. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.